Tribunal: TJMT
Processo: 1003637-85.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003637-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE CONSTANTINO MENDES (AGRAVADO), JOSE CONSTANTINO MENDES - CPF: 274.439.571-49 (AGRAVADO), JOSE TIAGO MINHOLI - CPF: 000.343.741-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – JUIZADO ESPECIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEI 9.099/95 – ENUNCIADO 15 DO FONAJE – SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL DO TJMT – IRRECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS – PRELIMINARES DE ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA.

Nos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei 9.099/95 e do Enunciado 15 do FONAJE, não se admite agravo de instrumento contra decisão interlocutória, salvo hipóteses expressas não configuradas no caso concreto.

A mera alegação de que a decisão trataria de matéria de ordem pública não afasta o óbice legal. A Lei 9.099/95, como norma especial, afasta a aplicação subsidiária do art. 1.015 do CPC. Aplicação da Súmula 01 da Turma Recursal do TJMT.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1003637-85.2025.8.11.0000, que não conheceu do recurso com fundamento na irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, à luz do art. 41 da Lei 9.099/95, do Enunciado 15 do FONAJE e da Súmula 01 da Turma Recursal do TJMT.

No agravo interno, o recorrente sustenta que: a decisão interlocutória deveria ser impugnável de imediato por envolver matérias de ordem pública (ilegitimidade passiva, prescrição e ausência de interesse de agir); o art. 1.015 do CPC/2015 permitiria a
interposição de agravo em tais hipóteses; haveria risco de prejuízo irreparável;

o processo deveria ser extinto por ausência de pressupostos processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares
,

A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deve ser mantida integralmente, pelos seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos.

Nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95, norma que rege o procedimento dos Juizados Especiais, somente cabe recurso contra sentença. As decisões interlocutórias não comportam recurso imediato, conforme entendimento pacificado e reafirmado no Enunciado 15 do FONAJE:

Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

O art. 1.015 do CPC/2015, que prevê hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não é aplicável de forma subsidiária quando conflita com as disposições da Lei 9.099/95, por força do princípio da especialidade. A sistemática dos Juizados visa à celeridade e simplicidade, o que justifica a irrecorribilidade das interlocutórias.

Ainda que o agravante alegue tratar-se de matérias de ordem pública – como ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e prescrição –, tais matérias podem e devem ser reapreciadas na sentença, inclusive
ex

officio
, sem que isso represente prejuízo irreversível.

O recurso interno tampouco apresenta qualquer elemento novo que afaste a incidência da Súmula 01 da Turma Recursal do TJMT, segundo a qual:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível.

Por fim, os fundamentos expostos no agravo interno estão centrados no mérito da causa e não enfrentam adequadamente o fundamento de inadmissibilidade recursal, sendo insuficientes para infirmar a decisão atacada.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025